Tribunal: TJDFT
Processo: 0743138-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. verba salarial. impenhorabilidade. mitigação. majoração. impossibilidade. prejuízo à dignidade da devedora. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida da devedora, até o limite do débito em cobrança.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração para 30% (trinta por cento) da penhora de verbas de natureza salarial da parte devedora.
III. Razões de decidir
3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. No caso, a constrição no percentual de 30% pode prejudicar a dignidade da devedora e de sua família.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 22/03/2021, AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. em 31/05/2021.